Tribunal: TJPA
Processo: 0005525-41.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005525-41.2016.8.14.1875

APELANTE: TIAGO DE OLIVEIRA BRITO, EDINALDO SILVA DE AMORIM

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0005525-41.2016.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:

TIAGO DE OLIVEIRA BRITO E EDINALDO SILVA DE AMORIM (VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS OAB/PA 30.929)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ACRESCIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE CONFISSÃO. PREJUÍZO AO RÉU (
NON REFORMATIO IN PEJUS
). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal por suposta ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea em favor do réu Tiago.

2. Fato relevante. Os acusados invadiram a residência da vítima durante a madrugada (05:30h), enquanto esta dormia na área externa, e a atacaram com golpes de terçado e disparos de arma de fogo na presença de sua esposa. A vítima não faleceu de imediato, tendo sido socorrida e permanecido internada no hospital por dias até vir a óbito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de afastamento das circunstâncias judiciais negativadas; e (ii) verificar a viabilidade do pleito de alteração da fração de redução da atenuante da confissão de 1/5 para 1/6.

III. Razões de decidir

4. Pelo princípio da ampla devolutividade recursal, permite-se que o Juízo
ad quem
agregue fundamentos à sentença recorrida para conferir-lhe melhor justificação, mantendo a pena-base sem ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
.

5. Há fundamentação idônea e concreta para a manutenção da negativação da
culpabilidade
(premeditação e extrema violência com armas distintas), das
circunstâncias do crime
(invasão de domicílio durante o repouso noturno) e das
consequências do crime
(trauma psicológico à esposa que presenciou o fato e sofrimento prolongado da vítima no hospital).

6. O pedido defensivo de alteração da fração da atenuante da confissão de 1/5 (20%) para 1/6 (aprox. 16,66%) revela-se matematicamente prejudicial ao réu. Sua concessão ofenderia o princípio da
non reformatio in pejus
, devendo ser resguardado o benefício de 1/5 já concedido pelo magistrado sentenciante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido.

Tese:
É lícito ao Tribunal
ad quem
, no exercício de sua competência revisora, agregar fundamentos fáticos e concretos extraídos dos autos para manter a pena-base fixada na origem, bem como é incabível acolher pleito defensivo que resulte em fração matemática menos benéfica na segunda fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 65, III, "d", do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no HC n. 484.928/SP, Rel. Ministra Nome, 6ª T., DJe 2/9/2019

STJ - AgRg no HC: 721559 PR 2022/0030010-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 892638 SC 2024/0054640-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por Tiago de Oliveira Brito e Edinaldo Silva de Amorim em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João de Pirabas - Santarém/Pa que, após a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os às penas de 17 (dezessete) anos de reclusão e 21 (vinte e um) anos de reclusão, respectivamente, inicialmente em regime fechado, como sanção pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I e IV, do CP.

Oferecimento da denúncia: 25.08.2017 (id 23042881).

Recebimento da denúncia: 28.08.2017 (id 23042881).

Citação do réu Tiago de Oliveira Brito: 22.09.2017(id 23042882, fl. 04). Citação do réu Edinaldo Silva de Amorim: 20.09.2017 (id 23042882, fl. 07).

Alegações finais (Defesa): 30.08.2018 (id 23042889).

Sentença de pronúncia: 05.09.2018 (id 23042890).

Sessão do Júri: 11.09.2019. Sentença condenatória proferida em plenário: 11.09.2019 (id 23042896).

Apelação: 11.09.2019 (A defesa registrou a pretensão em apelar em plenário, ao final da Sessão do Júri).

Razões da apelação elencando os pedidos da defesa: 02.10.2024 (id 23042912).
Em seus
pedidos, a Defesa requer a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base em seu mínimo legal. Questiona ainda a fração de um quinto utilizada quando do reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Tiago de Oliveira Brito.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso defensivo: 25.10.2024 (id 23042914).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no mesmo sentido (pelo improvimento recursal): 13.11.2024 (id 23947239).

É o relatório com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito

DOSIMETRIA DA PENA - homicídio qualificado

A defesa dos apelantes Tiago de Oliveira Brito e Edinaldo Silva de Amorim insurge-se contra a dosimetria da pena fixada pelo Juízo
a quo
. Alega, em síntese, que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
careceu de fundamentação concreta e se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo, sem razão a defesa. Explico.

Antes de adentrar à valoração da dosimetria, é de bom alvitre apresentar uma síntese dos fatos ora sob análise:

De acordo com a denúncia:

No dia 19 de setembro de 2016, por volta das 05:30h, os acusados EDINALDO SILVA AMORIM

e TIAGO DE OLIVEIRA BRITO adentraram o quintal da residência da vítima, ALCENIR DA SILVA AMARAL, com a clara intenção de ceifar a sua vida.

Neste sentido, enquanto a vítima e sua esposa dormiam, cada um em uma rede na área externa da residência, acabaram sendo surpreendidos pela presença dos acusados. Nesta hora, a companheira da vítima se levantou rapidamente avistando os acusados, acordou a vítima, avisou-a e entrou na residência. A vítima então percebeu também o que estava acontecendo e se levantou para tentar entrar na residência, porém os acusados não deixaram, passando a agredí-la.

Primeiramente, o acusado EDINALDO desferiu um golpe com um facão na perna da vítima, em seguida o acusado TIAGO BRITO, conhecido como LORINHO, sacou uma arma de fogo e desferiu 03 (três) disparos contra a vítima, e depois empreenderam fuga, confiantes que a vítima já estava morta.

Todos os fatos foram presenciados pela esposa da vítima, que ainda ouviu quando um dos acusados falou: “Está bom, ele já morreu. Pega fuga”.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital metropolitano com vida, porém veio a óbito no dia 01 de outubro de 2016.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, restou consignado em sentença que:

Em que pese, terem sido utilizados fundamentos como “intensidade do dolo” ou “ceifada a vida de um ser humano” para negativar a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em
respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
que tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição, nada impede que o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional e em observância ao Princípio da Ampla Devolutividade, agregue fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Em tais hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus (AgRg no HC n. 484.928/SP, Rel. Ministra Nome, 6ª T., DJe 2/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO CONSIDERADOS EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. APELAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Concluindo o Tribunal de origem pela manutenção da condenação pelo crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, por concluir que "houve inegável dolo específico de causar prejuízo ao erário por parte dos apelantes, e a ação dos acusados é ofensiva ao interesse social de que as despesas públicas sejam praticadas de acordo com princípios básicos da administração, como a moralidade, impessoalidade e transparência, atributos inerentes da licitação", a pretendida revisão do julgado, na medida em que demandaria profunda incursão no conjunto probatório dos autos, é providência vedada na via estreita do habeas corpus. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ampla devolutividade da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, invocar fundamentos diversos daqueles que subsidiaram a prolação de édito condenatório, com vistas à sua manutenção, não havendo falar em reformatio in pejus se não agravada a situação do réu. 3. “O fato do Tribunal a quo ter se valido de fundamentos diversos para confirmar a sentença condenatória não implica ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, uma vez que, desse modo, não há agravamento na situação dos condenados . Em verdade, a ampla devolutividade do recurso de apelação confere ao Juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença” ( AgRg no REsp n. 1782101/SP, Quinta Turma, relator Ministro Felix Fischer, DJe 18/2/2019). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 721559 PR 2022/0030010-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA OS MAUS ANTECEDENTES. PENA NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. É pacífico que "a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus? (AgRg no HC n.737 .933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de23/5/2022.) 2. Tendo o Tribunal de origem deslocado a agravante da reincidência para os maus antecedentes no cálculo da pena-base, sem agravar a pena do acusado, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, não havendo manifesta ilegalidade, 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 892638 SC 2024/0054640-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024)

Dessa forma, com base em elementos concretos extraídos dos autos (que não são poucos), no que diz respeito à culpabilidade, deve ser mantida sua valoração negativa como medida de reprovação social da conduta, pois extrapola a normalidade do tipo penal no caso em tela. Os autos demonstram um alto grau de premeditação e determinação criminosa, evidenciado pelo fato de os réus terem se armado previamente com instrumentos de naturezas distintas e altamente letais (uma arma de fogo e um terçado). A ação conjunta e a extrema violência empregada na execução – a vítima foi primeiramente golpeada com o terçado na perna por Edinaldo e, em seguida, alvejada por três disparos de arma de fogo por Tiago – demonstram uma brutalidade exacerbada e uma reprovabilidade acentuada da conduta dos agentes, justificando o recrudescimento da pena.

Já as circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, pois os elementos concretos dos autos revelam que o crime foi praticado por volta das 05:30h da madrugada, horário de repouso, mediante a invasão do quintal da residência da vítima, local que deveria servir de asilo inviolável,
possuindo, inclusive, proteção constitucional
(art. 5º, XI, da CF).
Os réus surpreenderam a vítima enquanto esta dormia em uma rede ao lado de sua esposa na área externa da casa, perseguindo-a quando esta tentou buscar abrigo no interior da residência. A invasão do domicílio durante o repouso noturno/madrugada confere maior gravidade e ousadia à ação delituosa, sendo fundamento plenamente idôneo para exasperar a basilar.
(Ressalta-se que a impossibilidade de defesa foi utilizada para qualificar o crime, logo, o fundamento aqui repousa estritamente na violação do asilo domiciliar e no horário da conduta).

Quanto às consequências do crime, a tese defensiva de que a morte é inerente ao tipo penal de homicídio não afasta a gravidade das consequências
concretas
extraídas do processo, que devem ser valoradas negativamente. O crime foi executado na presença da companheira da vítima, Sra. Raimunda Barbosa dos Santos, que acordou com a invasão, presenciou os agressores atacando seu marido com terçado e tiros de forma brutal, e ainda teve que ouvir os algozes celebrarem a execução dizendo "Está bom, ele já morreu. Pega fuga". O trauma psicológico incomensurável gerado à esposa por presenciar o assassinato do marido no próprio quintal desborda das consequências ordinárias do delito. Ademais, a vítima não faleceu instantaneamente; sofreu profunda agonia e padecimento físico, tendo sido socorrida e transferida para o Hospital Metropolitano, onde permaneceu internada em estado grave desde o dia 19.09.2016 até vir a óbito apenas em 01.10.2016. Este sofrimento prolongado justifica o recrudescimento da reprimenda.

Sendo assim, rechaço a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, mantendo-se o patamar de 21 (vinte e um) anos para Edinaldo Silva de Amorim e 17 (dezessete) anos de reclusão para Tiago de Oliveira Brito fixado na primeira fase, agora amparado em fundamentos fáticos e concretos incontestes nos autos.

DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (Réu Tiago)

Subsidiariamente, requer a alteração da fração de diminuição pela atenuante da confissão para o réu Tiago de Oliveira, aplicando-se o patamar de 1/6.

A defesa do recorrente Tiago de Oliveira Brito requer a aplicação da fração de diminuição de pena no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Ocorre que tal pleito se mostra manifestamente equivocado sob a ótica matemática e prejudicial ao próprio apelante.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o Juízo
a quo
reconheceu a confissão e aplicou a redução da pena na fração de
1/5 (um quinto)
, reduzindo a reprimenda de 21 anos para 17 anos de reclusão.

A fração de 1/5 corresponde a uma redução de 20% (vinte por cento) da pena, ao passo que a fração de 1/6 (requerida pela defesa) corresponde a aproximadamente 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento). Logo, a alteração pretendida pela defesa acarretaria um prejuízo ao réu, que ofende o princípio da
non reformatio in pejus
(proibição da reforma para pior) em recurso exclusivo da defesa.

Portanto, a fim de resguardar o benefício já concedido ao apelante, mantenho a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo magistrado sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, rejeitando as teses defensivas e mantendo a condenação dos réus TIAGO DE OLIVEIRA BRITO à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e EDINALDO SILVA DE AMORIM à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, ambas em regime inicialmente fechado, suprindo-se, nesta instância revisora, a fundamentação atinente às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026